Tribunal: TCU
Processo: 039.061/2023-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Referendo de cautelar em denúncia a respeito de possíveis irregularidades em concorrência tendo por objeto a contratação de serviço especial de engenharia prestado por empresa com fins de promover a realização de planejamento, levantamentos, ensaios e a elaboração dos projetos executivos de engenharia, de arquitetura e documentações legais referentes a construção do Campus definitivo da Unidade Acadêmica de Belo Jardim (UABJ) da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de Denúncia, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Concorrência 1/2023 (regida pela Lei 14.133/2021), sob a responsabilidade da Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. referendar, com fundamento no art. 276, caput , do Regimento Interno/TCU, a medida cautelar adotada por meio do despacho contido à peça 32 destes autos, bem como as medidas acessórias constantes na mencionada decisão; 9.2. encaminhar cópia desta deliberação à Universidade Federal Rural de Pernambuco e ao denunciante.